Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11618/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.749/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Rodrigues dos Santos Ianguas (XXX.100.228-XX); Francisco Dênis Bezerra Farias Simão (XXX.260.228-XX); Gilber Santana Audino de Farias (XXX.221.298-XX); Janine Santos Tonin Targino (XXX.661.108-XX); Laís Regina Ribeiro Varotto (XXX.715.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.